Tribunal: TJDFT
Processo: 0724652-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724652-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOAQUINA DE MATOS SARMENTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO ULTERIOR. REMUNERAÇÃO. ADVOGADO. 1. Agravo tirado de cumprimento individual de sentença originária de ação civil pública. Tendo em vista a inércia do executado, o ilustre Juízo a quo reputou corretos e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, mas não fixou honorários. 2. A ulterior fixação de honorários resolve a questão impugnada, inclusive em relação à fase prévia de complementação do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (art. 524, caput, do CPC). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a fixação de honorários advocatícios na hipótese de litigiosidade, mínima ou não. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJMG e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024